Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por THATIANA NOLASCO DE MELO ARDISSON, sob o argumento de que o acórdão recorrido foi omisso ao afastar a incidência do art. 42 do CDC, ante à suposta má-fé da ré SOLTEC.
2. Embargos de declaração opostos por SOLTEC ENGENHARIA LTDA, sob o argumento de que o acórdão recorrido foi omisso ao não analisar a responsabilidade exclusiva da autora pela obtenção do financiamento, bem como porque não considerou que as taxas condominiais foram cobradas quando o imóvel estava pronto e acabado.
3. A embargada SOLTEC apresentou contrarrazões (ID 55781555).
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
6. No caso, inexistem vícios no acórdão embargado e, ao contrário do alegado pelos embargantes, o acórdão enfrentou a matéria discutida no recurso inominado.
7. Outrossim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa dos embargantes não faz exsurgir vício no acórdão. Com efeito, analisando os pontos controvertidos, foi reconhecida a mora da ré SOLTEC na obtenção do financiamento bancário (itens 5 a 8 do acórdão).
8. Ademais, foi declarada abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais vencidas antes da imissão na posse, razão pela qual a restituição dos valores foi determinada na forma simples, ante a inicial previsão contratual e a ausência de engano injustificável (item 9 e 10 do acórdão).
9. Por conseguinte, inexiste vício a ser sanado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito das partes embargantes.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.